Tribunal: TJSP
Processo: 0003988-58.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003988-58.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MOAB
VIEIRA SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a dois anos e seis meses de reclusão e doze dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta decisão apelada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0003988-58.2018.8.26.0047 Comarca de Assis.
Apelação Criminal no 0003988-58.2018.8.26.0047
3a Vara
Criminal e da Infância e Juventude de Assis de Assis.
Apelante: MOAB VIEIRA SANTANA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.482
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Assis, que o
condenou como incurso no artigo 155, § 4o, II, do Código
Penal, a cinco anos e três meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e cento e quarenta e quatro dias-
multa, no piso mínimo, porque no dia 8 de maio de 2018, por
volta das 14h, na Rua Raimundo Rocha dos Santos, no 209,
Jardim Eldorado, naquela cidade, subtraiu, para si, mediante
escalada, um botijão de gás da marca “Ultragaz” pertencente a
Tiago de Souza Guimarães, o réu Moab Vieira Santana apelou
em busca da absolvição por ter agido sob efeito de drogas ou
da exclusão da qualificadora.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento,
para o afastamento da qualificadora e mitigação das penas e
do regime de prisão.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do apelante foi mesmo
correta, porquanto ao cabo da instrução ficaram provadas
autoria e materialidade dos fatos, bem como o dolo com que
ele agiu, notadamente em face da sua prisão em flagrante e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0003988-58.2018.8.26.0047 Comarca de Assis.
confissão extrajudicial, que encontrou eco nas declarações da
vítima e dos policiais militares inquiridos (fls. 5/8 e registro
audiovisual), tudo a bem conduzir à certeza de que ele praticou
mesmo a subtração do botijão pertencente à vítima Tiago.
A qualificadora ficou bem demonstrada
pela prova oral e pericial, pois foi constatado que o réu, para
ingressar na casa da vítima, transpôs um muro que media, à
época dos fatos, mais de dois metros e meio de altura, o que
evidentemente exigiu o emprego do esforço anormal e incomum
que caracteriza a escalada, cabendo observar que, ao contrário
do que alegou a combativa defesa, os peritos deixaram certo
que, apesar da existência de sinais indicativos de que o muro
havia sido aumentado depois dos fatos, a medição foi feita “até
o limite do conjunto de tijolos com aspecto envelhecido, obtendo-se
a medida de 2,56 metros” (fls. 59/63), de tal forma a garantir que
a altura encontrada efetivamente corresponderia ao cenário
existente no momento do delito e que, por si só, autorizava a
incidência da qualificadora em questão.
Justa, portanto, a condenação do ora
apelante, cabendo observar que não há falar em absolvição
sob o argumento de que ele teria praticado a infração “sob o
efeito dos entorpecentes”, como pretende a zelosa defesa no
recurso.
De fato, ainda que se pudesse admitir o
uso de tóxico na ocasião dos fatos, -o que sequer foi comprovado
nos autos, vale ressaltar-, como tal conduta pelo acusado teria
sido voluntária, já que nenhuma prova se fez no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0003988-58.2018.8.26.0047 Comarca de Assis.
ocorrera em consequência de caso fortuito ou força maior,
aquela circunstância não o isenta de responsabilidade, a teor
do artigo 28, II, do Código Penal, que dispõe expressamente:
“A embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool ou
substância de efeitos análogos, não elidem a responsabilidade
penal.”.
Nesse sentido a jurisprudência anota
que na expressão legal “substâncias análogas”, se enquadram
os estupefacientes, como a maconha, a cocaína, a morfina, os
antidistônicos, o éter etc. (RT 747/698 e Julgados do TACrimSP
85/394).
A propósito, já se decidiu que “O fato de
o agente fazer uso voluntário ou culposo de substância
entorpecente não exclui a sua responsabilidade penal, pois a essa
circunstância deve ser dado tratamento semelhante àquele oferecido
às hipóteses de embriaguez. A dependência toxicológica não se
confunde com a semi-imputabilidade, sendo certo que, à luz de
outros elementos, tais como as premissas do laudo pericial ou o
comportamento do réu no interrogatório, é possível concluir não ter
a mencionada dependência atingido a profundidade necessária
sequer à redução da capacidade mental do agente” (RJTACRIM
42/152).
Além disso, nada há nos autos a indicar
ao menos a presença de suspeita razoável de que o apelante
pudesse ter comprometida sua capacidade de discernimento e
de autodeterminação pelo alegado uso de drogas, tanto que o
douto magistrado que com o réu teve contato direto durante a
instrução do feito, ao indeferir o pedido de instauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0003988-58.2018.8.26.0047 Comarca de Assis.
incidente
de
verificação
de
dependência
toxicológica,
consignou que o fazia justamente por “não constar dos autos
informações de que o denunciado estivesse sob o efeito de qualquer
substância entorpecente no momento da prisão ou qualquer indício
de que estivesse com saúde mental comprometida” (fl. 168).
Impossível, pois, reconhecer tivesse o
apelante agido sem condições de compreender o caráter ilícito
do fato e ou de se comportar conforme esse entendimento.
Condenação justíssima, portanto, em
face de tudo que se apurou no processo, sendo impossível a
almejada absolvição.
Quanto à dosimetria, observa-se que as
penas comportam redução, pois se mostrou de excessivo rigor
a fixação da pena-base em três anos e seis meses de reclusão
e noventa e seis dias-multa, no piso mínimo, em razão dos
maus antecedentes do réu e por ter sido o delito praticado com
invasão do domicílio da vítima. O acréscimo de um quarto é
suficiente para a justa reprovação da conduta, de modo que as
sanções são estabelecidas em dois anos e seis meses de
reclusão e doze dias-multa, no piso mínimo.
Além
disso,
na
segunda
etapa
do
cálculo não poderia ter sido aplicado aumento considerando
como preponderante a agravante da reincidência do apelante
em detrimento da confissão espontânea, posto ser esta última
atenuante igualmente de maior grandeza, por conferir ao
julgador a certeza moral de que é mesmo justa a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0003988-58.2018.8.26.0047 Comarca de Assis.
Por tal motivo e na esteira da orientação da jurisprudência dos
Tribunais
Superiores,
a
compensação
integral
entre
a
agravante e a atenuante agora deve ser feita, de modo que as
penas são mantidas no patamar anteriormente fixado.
A reincidência específica do réu de fato
impediu, a um só tempo, o reconhecimento do furto privilegiado
e a substituição da pena carcerária por sanções alternativas e,
aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, impunha
mesmo a opção pelo regime prisional inicial fechado, não
comportando a sentença alteração nesse aspecto.
Diante disso, para os fins especificados
é que se impõe o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a dois anos e seis meses de reclusão e doze dias-multa, no
piso mínimo, mantida, no mais, a douta decisão apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -